Tribunal: STF
Processo: Rcl 44909
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
RECLAMAÇÃO – MÉRITO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO– INADEQUAÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – INOBSERVÂNCIA. É inadequada a abreviação do rito da reclamação, revelada na ausência de citação da parte beneficiária da decisão impugnada, sob pena de contrariedade ao princípio constitucional do devido processo legal e ao previsto no artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil. A apreciação do mérito requer o aparelhamento da medida.